Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706156-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL RECORRIDO: REGINALDO DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA, RAQUEL RIBEIRO VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM DESPEJO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DE FORMA IRREGULAR. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INCONTROVÉRSIA. FERIMENTO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INADMISSÃO PERANTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo realizado de forma irregular no corpo do recurso. Necessidade de peticionamento autônomo, portanto, pedido de efeito suspensivo indeferido. 2. Demanda de resolução da locação cumulada com despejo fundamentada em descumprimento do contrato pelo locatário. Incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos da locação, patente o descumprimento do contrato pelo locatário a impor a resolução da avença e o consequente despejo. 3. O princípio da preservação da empresa não é capaz de se sobrepor ao direito de propriedade do locador. "A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial" (TJDFT, Acórdão 1271776, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 18/08/2020). 4. Aplica-se, in casu, o Princípio “pas de nullité sans grief". Referido axioma se traduz em que "não há nulidade sem prejuízo" e estabelece que para uma nulidade (ou seja, um ato inválido) ser declarada, faz-se necessário a demonstração de que houve um prejuízo efetivo para a parte que a arguiu. 5. Apelo CONHECIDO, mas DESPROVIDO. Honorários majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 9o, 10, 437, § 1o, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada manifestação sobre documentos juntados pela parte contrária na véspera da sentença, configurando decisão-surpresa. Defende que a juntada de documentos sem abertura de vista à parte contrária viola o contraditório, tornando nulo o julgamento. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 437, § 1o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73339762): Concernente ao fundamento recursal no sentido de que houve violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, em tese, os recorrentes não se manifestaram devidamente acerca dos documentos anexados de forma extemporânea, referido argumento se torna inócuo uma vez que o resultado da lide se caracterizou pelo conjunto probatório existente no caderno processual. Aplica-se, in casu, o Princípio “pas de nullité sans grief". Referido axioma se traduz em que "não há nulidade sem prejuízo", e estabelece que para uma nulidade (ou seja, um ato inválido) ser declarada, faz-se necessário a demonstração de que houve um prejuízo efetivo para a parte que a arguiu. Some-se a isso, o que está posto no § 1o, do art. 282, do Código de Processo Civil ao prever que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, repita-se, referido normativo aplica a máxima “pas de nullité sans grief”. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão, pois não houve prejuízo à parte autora que pode, agora, demonstrar seu inconformismo quanto à decisão em questão (g.n.). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Na petição de ID 78525875, os advogados dos recorrentes comunicam a renúncia aos mandatos outorgados, consoante termos de notificação juntados nos IDs 78525876 e 78525877. Proceda a Secretaria à exclusão dos atuais causídicos dos recorrentes dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AREsp n. 2.801.620/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 30/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029